Tribunal: TJDFT
Processo: 0730742-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0730742-97.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ADAILTON POSSIDONIO DA SILVA AGRAVADO: AELISON ROCHA ALVES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO AELISON ROCHA ALVES, por intermédio da petição de ID 20565799, informa que pretende fazer sustentação oral perante o colegiado. DECIDO. Conforme exposto, pretende o agravante fazer sustentação oral, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento. Ocorre que, nos termos do artigo 937 do Código de Processo Civil, e 110, I, do RITJDFT, não cabe sustentação oral no julgamento de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido para realização de sustentação oral pelo agravante por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator